Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-71.2021.8.11.0017
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001238-71.2021.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CEZAR BOLSONI - CPF: 893.520.099-91 (APELANTE), ERICK DE ARLITEL OLIVEIRA - CPF: 717.600.401-34 (ADVOGADO), MARISETE LUCIA GUTH - CPF: 684.406.770-49 (APELANTE), ALESSANDRO RIBEIRO - CPF: 032.818.799-26 (APELADO), ANA KARINA GOMES - CPF: 045.654.029-63 (ADVOGADO), JOAO CEZAR ROHDEN - CPF: 383.769.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANE CRISTINA GOMES ROSA ROHDEN - CPF: 964.643.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE - MERO INCONFORMISMO
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção dos embargantes em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1001238-71.2021.8.11.0017

EMBARGANTES:

MARISETE LUCIA GUTH e OUTRO

EMBARGADO:

ALESSANDRO RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARISETE LUCIA GUTH e OUTRO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 254473677), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos recorrentes.

Em suas razões recursais, os embargantes pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanadas as contradições “
proferindo-se, por

consequência, decisão integrativa, com efeitos infringentes, que esclareça

expressamente sobre a aplicação dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil ao

procedimento dos embargos à execução, com a consequente cassação da sentença

recorrida por inobservância das referidas normas legais, de aplicação cogente ao caso

sub examinem.

Por oportuno, requer-se o pré-questionamento explícito dos dois dispositivos legais reiteradamente mencionados aqui e nas razões do recurso de apelação (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil), para fins de eventual necessidade de interposição de recurso para a instância superior”
(sic - Id 256570673).

Contrarrazões ofertadas no Id 258706155.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA APÓS A IMPUGNAÇÃO – AUSENTE PREVISÃO DO RITO ESPECIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ART. 920 DO CPC – JULGAMENTO ESCORREITO – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS PARA SEGURO E EXAURIENTE ANÁLISE E DESLINDE DO MÉRITO DA CAUSA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AUSENTE APONTAMENTO ASSERTIVO E PROSPECTIVO DE PREJUÍZO À DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

A despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, o rito de processamento de embargos à execução não prevê a possibilidade réplica à impugnação dos embargos à execução, conforme expressa e direta a redação específica do art. 920 do CPC. Não há na redação literal do procedimento específico dos embargos à execução (arts. 914 a 920 do CPC) acerca da premente necessidade de réplica à contestação nos moldes do que preconiza o art. 351 do CPC, aplicável ao procedimento comum. Seguindo o rito especial dos embargos à execução, após a impugnação da parte exequente embargada, cabe ao juiz julgar imediatamente o pedido, conforme corretamente procedeu o juízo monocrático, ou designar audiência, esta, é claro, se houver necessidade de produção de outras provas além das amealhadas aos processos de embargos e à execução que tramita no feito principal.

A análise das teses jurídicas arguidas por ambas as partes não demandava necessidade alguma de produção de outras provas além das que já estavam coligidas aos autos, tendo o juízo a quo exercido o sei convencimento motivado dentro dos limites das teses e provas já apresentadas pelas partes, as quais se revelaram suficientes ao exauriente exame e deslinde do mérito da demanda. Reforçando o descabimento do alegado cerceamento de defesa tem-se o fato de que a parte recorrente embargante foi regularmente intimada dos termos da decisão proferida pelo juízo de origem em 15/02/2023, podendo, então, a partir dali, acessar e examinar o caderno processual eletrônico e já manifestar quanto aos termos da impugnação apresentada, valendo aqui repisar que o rito especial dos embargos à execução não prevê a possibilidade de réplica, embora seja usual tal manifestação em demandas desta natureza. Em que pese alegue, a parte recorrente não delineia de forma clara e objetiva qual seria o prejuízo à sua defesa em decorrência da ausência de sua intimação para apresentação de réplica que afirma ser necessária, não tendo exposto, em prospecção, ainda que de forma sucinta, de que forma a nova manifestação alteraria o cenário da análise jurídica empreendida pelo juízo a quo ou mesmo indicado que prova seria de imperiosa produção para retorquir os argumentos da resposta do embargado.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Repiso que a magistrada a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente. Como sobredito, a análise adequada e exauriente de cada um dos argumentos da parte embargante prescinde da realização de outras provas, além das já coligidas ao feito.

Não há que se falar em decisão surpresa, por que, como sobredito, o art. 920, II, do CPC prevê a possibilidade de julgamento direto após a impugnação aos embargos, conforme corretamente empreendido no édito recorrido.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados”.

A
o contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta na fundamentação do voto embargado que “
não há que se falar em decisão surpresa, por que, como sobredito, o art. 920, II, do CPC prevê a possibilidade de julgamento direto após a impugnação aos embargos, conforme corretamente empreendido no édito recorrido”
(sic).

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OBSCURIDADE –
CONTRADIÇÃO
–
OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
- RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os
embargos
de
declaração
, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Devem ser rejeitados os
embargos
de
declaração
à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos
rejeitados”
(N.U 1003731-71.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025